Tribunal: TCU
Processo: 003.417/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900462024, modalidade Pregão e Uasg 154044 (Objeto: O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, compreendendo a assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, remarcação, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagem aérea nacional com despacho de bagagem para atender as necessidades da Universidade Federal do Acre - UFAC, na modalidade Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP), justificado por enquadrar-se na hipótese do art. 40 Inc. II e nas condições do art. 82 parágrafo 5o, ambos da Lei no14.133/2021 , conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 779/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e em encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Acre (UFAC) e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência à UFAC da seguinte impropriedade, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 003.417/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda., (07.340.993/0001-90). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre - UFAC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafael Lourenco da Silva (95619/OAB-PR), representando Webtrip Agência de Viagens e Turismo Eireli. 1.7. Ciência: 1.7.1. dar ciência à Fundação Universidade Federal do Acre sobre a seguinte impropriedade identificada no Edital 46/2024, referente ao Pregão Eletrônico 90046/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. utilização indevida, como entidade federal, do critério de preferência assegurado nos itens 6.21.2 e 6.21.2.1 do edital, que favorece empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante, em desacordo com o princípio da isonomia e o Acórdão 723/2024-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo).